Tribunal: STF
Processo: HC 192006
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III, IV e IV, do CP). 3. Suposta violação ao art. 400 do Código de Processo Penal. Supressão de instância. Matéria não analisada pelas instâncias anteriores. Existência de prova nos autos de interrogatório do paciente ocorreu após a oitiva das testemunhas, como último ato da instrução, exatamente nos termos em que determina a Lei processual. 4. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.